Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728453-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: METHA DF II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS APELADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS, METHA DF II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Compulsando os autos do Cumprimento de Sentença n° 0707986-86.2023.8.07.0001, no qual houve a penhora do crédito ora impugnado por terceiro, verifico ter sido formulado acordo entre as partes, o qual foi homologado judicialmente (ID 221303143) e ratificado por este juízo através do julgamento do Agravo de Instrumento n° 0705958-80.2025.8.07.0000. No acordo formulado naquele feito, conforme consta da Cláusula Sétima: "A validade e eficácia do presente acordo está condicionada a concordância integral e irrestrita das empresas Serra da Mesa Empreendimentos Imobiliários LTDA, Metha DF II Empreendimentos Imobiliários LTDA., ILH Incorporação e Empreendimentos LTDA, WGS Distribuidora de Auto Peças LTDA que opuseram os embargos de terceiros no 0728449-15.2024.8.07.0001, no 0728453-52.2024.8.07.0001 e no 0729692-91.2024.8.07.0001 e que devera o concordar com a suspensão dos referidos embargos até o cumprimento integral do presente Termo de Acordo." (ID 221190483). Ao ID 224551756 daqueles autos, a autora dos presentes Embargos de Terceiro manifestou concordância integral e irrestrita com os termos do acordo. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a parte autora, METHA DF II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., a se manifestar sobre a suspensão do feito, fundamentando seu posicionamento caso seja contrário. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator